Tribunal: TCU
Processo: 020.270/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7015/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.270/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Erika Campos Rodrigues da Silva Duarte (XXX.391.127-XX); Joanete de Souza Parente (XXX.188.797-XX); Karen Anngel Ramos Campos Rodrigues (XXX.200.327-XX); Larissa Leal Silva Perrone Maia (XXX.166.497-XX); Maria da Conceicao Ferreira Seixas (XXX.399.654-XX); Maria das Gracas Seixas Tavares (XXX.267.234-XX); Maria do Carmo Rocha Leal Silva (XXX.392.855-XX); Monica de Lima Silva (XXX.972.637-XX); Thereza Cristina Ferreira dos Santos (XXX.154.207-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.